Tribunal: TJES
Processo: 0009932-57.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009932-57.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

APELADO: RAIMUNDO JESUS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da cobrança das seguintes tarifas e seguro em contrato de financiamento de veículo: (i) Tarifa de Avaliação do Bem; (ii) Tarifa de Registro de Contrato; e (iii) Seguro Prestamista.

2. Tarifa de Avaliação do Bem. Consoante tese firmada no REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958/STJ), é válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva. No caso concreto, a existência de laudo de vistoria do veículo nos autos demonstra a efetiva prestação do serviço, e não há indícios de onerosidade excessiva no valor cobrado (R$ 306,00). Legalidade da cobrança reconhecida.

3. Tarifa de Registro de Contrato. A juntada de documento (tela do Sistema Nacional de Gravames - CETIP) em sede de apelação para comprovar o registro do contrato é inadmissível, por não se tratar de documento novo (art. 435, CPC) e por configurar supressão de instância, ante a preclusão da oportunidade de produção probatória em primeiro grau. Ausente comprovação da regularidade da cobrança no momento oportuno, mantém-se a declaração de ilegalidade.

4. Seguro Prestamista. Nos termos do REsp 1.639.269/SP (Tema nº 972/STJ), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A mera apresentação de “Proposta de Adesão” em separado não afasta a caracterização de venda casada quando o seguro já integra o “Demonstrativo de Serviços Financiados” da Cédula de Crédito Bancário, sugerindo ausência de liberdade de escolha. Mantida a ilegalidade da cobrança.

5. Sucumbência. Com a reforma parcial da sentença para reconhecer a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência. Custas processuais rateadas em 50% para cada parte. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, §8º, CPC) em R$ 500,00 para o patrono de cada parte, observada a gratuidade de justiça do Apelado e vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(identificado nos autos também como BV FINANCEIRA S.A.) em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Consignação em Pagamento
ajuizada por
RAIMUNDO JESUS SANTOS
.

A referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) CONDENAR a instituição financeira ré à devolução dos valores pagos a título de Seguro Prestamista, Tarifa de Registro e Tarifa de Avaliação, no montante de R$ 1.298,78 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, observada a compensação sobre eventual débito restante do autor vinculado ao contrato discutido; b) Em caso de inexistência de saldo devedor para compensação integral, compelir o banco a restituir na forma simples a quantia remanescente; c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do autor.

A r. sentença também afastou a abusividade dos juros remuneratórios, da Tabela Price e da cobrança de IOF, bem como o pedido de restituição em dobro por ausência de má-fé.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma integral da sentença sustentando, em síntese (id. 10018225): a) A legalidade das cláusulas contratuais, com base no princípio da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”, argumentando que o Apelado teve conhecimento prévio de todos os termos do contrato; b) A legalidade da cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato”, alegando que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, exigido pelo Código Civil e Resolução do CONTRAN, e que o serviço foi realizado; c) A legalidade da “Tarifa de Avaliação de Bens”, afirmando estar expressamente prevista no contrato e em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução 3.919/10), e que a avaliação foi efetivamente realizada; d) A legalidade da contratação do “Seguro Prestamista”, aduzindo que foi livremente pactuado pelo Apelado em proposta de adesão específica e distinta da cédula de crédito bancário, não configurando venda casada; e) O descabimento da devolução dos valores, uma vez que as cobranças seriam legítimas.

Ressalta-se que também houve interposição de recurso pelo Banco Volkswagen S.A. (id. 10018228), que, após despacho para esclarecimentos (id. 10067275) e manifestação da referida instituição (id. 10237718), não foi conhecido por este Relator por meio de Decisão Monocrática (id. 10277580), por ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal.

O Apelado apresentou Contrarrazões (id. 10018337), pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios. Contudo, referida peça foi certificada como intempestiva pela Secretaria da 2ª Vara Cível (id. 10018338).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009932-57.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RAIMUNDO JESUS SANTOS, RAIMUNDO JESUS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(identificado nos autos também como BV FINANCEIRA S.A.) em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Consignação em Pagamento
ajuizada por
RAIMUNDO JESUS SANTOS
.

A referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) CONDENAR a instituição financeira ré à devolução dos valores pagos a título de Seguro Prestamista, Tarifa de Registro e Tarifa de Avaliação, no montante de R$ 1.298,78 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, observada a compensação sobre eventual débito restante do autor vinculado ao contrato discutido; b) Em caso de inexistência de saldo devedor para compensação integral, compelir o banco a restituir na forma simples a quantia remanescente; c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do autor.

A r. sentença também afastou a abusividade dos juros remuneratórios, da Tabela Price e da cobrança de IOF, bem como o pedido de restituição em dobro por ausência de má-fé.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato”, “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Seguro Prestamista” no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

1. Da “Tarifa de Avaliação do Bem”

O Apelante defende a legalidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem”, no valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais).

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Compulsando os autos físicos digitalizados, verifico que à fl. 185 dos autos físicos consta um documento que inclui uma seção denominada “LAUDO DE VISTORIA” do veículo objeto do financiamento. Tal documento, embora conciso, descreve o estado de itens como pintura, tapeçaria, pneus e o estado geral do veículo, indicando que uma vistoria foi realizada pela instituição financeira ou por terceiro a seu mando.

Considerando a existência deste documento nos autos desde a instrução processual em primeira instância, e interpretando-o como demonstração da efetiva prestação de um serviço de vistoria/avaliação do bem que seria dado em garantia, entendo que, no caso concreto, foi comprovada a efetiva prestação do serviço. Não há, ademais, nos autos, elementos que demonstrem onerosidade excessiva no valor cobrado especificamente por esta tarifa (R$ 306,00), considerando os custos usuais para tal procedimento.

Dessa forma, neste ponto específico, o recurso do Apelante merece provimento para reformar a r. sentença e reconhecer a legalidade da cobrança desta tarifa.

2. Da “Tarifa de Registro de Contrato”

No que tange à “Tarifa de Registro de Contrato” (R$ 292,78), o Apelante, em seu recurso (id. 10018225, pg. 10), apresentou uma tela do Sistema Nacional de Gravames (CETIP) como prova do registro. Contudo, ao analisar detidamente os autos do processo, vejo que tal documento não fora juntado durante a instrução probatória.

A juntada de documentos em sede de apelação é excepcional, admitida somente se referentes a fatos ocorridos após a sentença ou se se tratar de documento novo, na acepção legal do termo, ou seja, aquele que a parte não tinha conhecimento ou acesso por motivo de força maior ao tempo da instrução processual (art. 435 do CPC).

O documento em questão (tela CETIP) não se qualifica como novo, pois, tratando-se de registro de contrato realizado pela própria instituição financeira ou a seu mando, era plenamente acessível e deveria ter sido apresentado durante a fase de instrução em primeira instância, momento oportuno para a produção de provas. Não se pode, em sede de apelação, analisar documento que deveria ter instruído a defesa no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório em sua plenitude no primeiro grau.

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido de provar a regularidade da cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” perante o juízo
a quo
no momento oportuno, e sendo inviável a análise do documento ora apresentado em razão da preclusão, mantém-se a r. sentença quanto à ilegalidade desta cobrança específica.

3. Do “Seguro Prestamista” (Seguro de Proteção Financeira)

Quanto ao “Seguro Prestamista” (R$ 700,00), o Apelante alega contratação livre, enquanto a r. sentença o considerou venda casada.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicad
a”
(REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

A apresentação de “Proposta de Adesão” em separado não afasta, por si só, a caracterização de venda casada. A Cédula de Crédito Bancário no caso concreto já inclui o seguro no “Demonstrativo de Serviços Financiados”, sugerindo que foi apresentado como parte integrante do pacote, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor em não contratar o seguro sem prejuízo das condições do financiamento.

Mantenho, pois, a r. sentença quanto à ilegalidade da cobrança do “Seguro Prestamista”.

4. Da Sucumbência

Com a reforma parcial da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem” (R$ 306,00), o pleito autoral foi procedente tão somente com relação à Tarifa de Registro de Contrato e ao Seguro Prestamista, cuja devolução ocorrerá na forma simples. Imperiosa, portanto, a redistribuição do ônus da sucumbência.

Assim, as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que o valor da condenação final do Apelante (R$ 992,78) e o proveito econômico obtido pelo mesmo com a reforma (R$ 306,00) são de pequena monta, o que atrai a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Desta forma, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser observada, quanto ao Apelado, a gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

Saliento ser vedada a compensação dos honorários (art. 85, §14, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a legalidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem”, excluindo-a do montante a ser restituído ao Apelado. Redistribuo o ônus da sucumbência na forma acima estabelecida, fixando os honorários advocatícios por equidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)